Tribunal: TJSP
Processo: 2034135-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter Infringente – Impossibilidade de reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.